Tribunal: STF
Processo: RE 494684
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 100 RESTRITA AOS PROCEDIMENTOS SUMARÍSSIMOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM URV. ART. 20 DA LEI Nº 8.880/94. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    3. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94) transitado em julgado em 23/02/2001, antes portanto da decisão do STF no RE nº 313.382/SC, inviável a invocação, em sede de embargos à execução, do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, com a redação que lhe foi dada pela MP nº 2.180-35/2001” (fl. 6, e-doc. 51).



    2. O recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o  
inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Esclarece, inicialmente, que “a controvérsia gira em torno da incidência do novo parágrafo único do art. 741 do CPC que introduziu modificações no autônomo processo de execução e criou nova possibilidade de desconsideração de sentença que está sendo executada, nos casos em que ela foi proferida com base em fundamentos declarados incompatíveis com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal”, e que, “no caso concreto, a sentença exequenda fulcrou-se na Arguição de Inconstitucionalidade na AC 97.04.32540-1/RS, julgada pelo TRF/4, que havia declarado a inconstitucionalidade do termo nominal contido no inciso I do art. 20 da Lei 8.880/94. Entretanto, o STF, no julgamento do RE 313.382-9/SC, cassou expressamente o Acórdão do TRF da 4ª Região, declarando constitucional a referida norma legal, o que deu efeito vinculante à decisão preferida no recurso extraordinário, tornando inconstitucionais todas as decisões de 1ª instância que se haviam lastreado na decisão do TRF” (fls. 4-5, e-doc. 53).



    Assevera que, “quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma interpretação de lei[,] ele torna inexistente a sentença baseada nesta interpretação equivocada. Portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, XXXVI da CF” (fl. 5, e-doc. 53). 



    Ressalta que, “em que pese a garantia da coisa julgada estar albergada em nível constitucional, não podendo nem mesmo ser prejudicada por lei retroativa, ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos ou bens relevantes” (fl. 6, e-doc. 53).



    Salienta que, “na presente hipótese, uma determinação de cumprimento à risca da sentença trânsita em julgado, implicará num enriquecimento sem causa do exequente, com manifesto prejuízo para os administrados, pois são esses, através da solidariedade social e da repartição dos encargos estatais, quem custearão a indenização a ser paga”, e que “proceder a execução forçada da forma como determinado em sentença implicaria na inobservância não só do disposto no parágrafo único do art. 741 do CPC, como também aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da moralidade administrativa” (fl. 10, e-doc. 27).



    Assinala que, “se a sentença exequenda é inconstitucional[,] ela é inexistente, pois inexistentes são todos os atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF. Se, na hipótese em testilha, o STF julgou que a interpretação da lei dada pela sentença não se coaduna com a Constituição, ele declarou a sentença inconstitucional e, consequentemente, inexistente. Ora, se a sentença é inexistente não pode ser executada” (fl. 8, e-doc. 53).



    Pede “o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 53).



    3. Determinado o juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 100 da repercussão geral, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido. É a seguinte a ementa do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 100. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE NELE FIRMADA. 



    1. O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 100: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    2. Considerando que a tese firmada no bojo do referido tema relaciona-se com a impugnação à coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais Federais e que a decisão retratanda não foi proferida no âmbito do Juizado Especial, não é caso de sua retratação” (fl. 2, e-doc. 165).



    4. Em 16.6.2025, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ratificou o recurso extraordinário interposto contra o acórdão recorrido (e-doc. 166).



    5. Em 3.7.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal destes autos eletrônicos, que me vieram conclusos em 26.8.2025 (e-doc. 167).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No juízo de retratação do Tema 100 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal “relaciona-se com a impugnação à coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais Federais. A decisão ora em análise não foi proferida no âmbito do Juizado Especial, motivo pelo qual o caso não guarda relação com o tema 100 do STF, de modo que, no tocante, não é caso de sua retratação” (fl. 3, e-doc. 164). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de se aplicar “o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001” (Plenário, DJe 31.1.2024).



    Adequada a restrição feita pelo Tribunal de origem sobre a aplicação do paradigma de repercussão geral apenas aos procedimentos sumaríssimos cíveis, pois “o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória” (RE n. 1.525.661/RS , Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024).



    8. Ademais, na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a aplicabilidade temporal do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 nas execuções contra a Fazenda Pública, com fundamento na interpretação da legislação processual, em voto proferido pelo Desembargador Relator, nestes termos:



    “Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    Dessa forma, abstraída a questão de sua constitucionalidade, tenho que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, seja aplicável apenas às execuções cujo título judicial se perfectibilize em momento posterior, e em sentido contrário, à decisão do STF. Essa é a interpretação possível para compatibilizar, na hipótese em apreço, o art. 741, parágrafo único, do CPC, com a Constituição Federal. 



    Ressalte-se que a função maior do Judiciário é a busca da paz social, tendo a coisa julgada a finalidade de solucionar definitivamente os litígios. Amparado pela coisa julgada o demandante tem do Estado a garantia de que o bem da vida disputado lhe pertence. Admitir a sua relativização na forma pretendida pelo INSS equivale a dizer que doravante a decisão judicial pretensamente definitiva, obtida muitas vezes após debates em diversas instâncias, e por longos anos, nada mais vale” (fl. 4, e-doc. 51).



    Inviável, nesta sede recursal, a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, pois este Supremo Tribunal concluiu ter natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 parágrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    Em situação fático-jurídica similar à deste processo, foi negado provimento a recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela ausência de ofensa constitucional direta, em decisões com as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.415/SC, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.1.2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 543.005/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2025).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.534.576/SC, de minha relatoria, DJe 18.2.2025; RE n. 516.954/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.2.2025;  
RE n. 459.418/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.10.2024; e AI n. 592.412/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.9.2024.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora